Tribunal: TJBA
Processo: 8044111-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044111-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: CLEDSON PINHO DA SILVA e OUTRA

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADOS: AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRO.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO PUGET OLIVA, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. DECRETO JUDICIÁRIO N.16/24. PREAMBULAR REJEITADA. PREAMBULAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DESTE FEITO COM A AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PREFACIAL. AFASTAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA, POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR. DEVEDORES. CIÊNCIA DAS DATAS DOS LEILÕES. INTIMAÇÃO POR TELEGRAMA. HASTAS PÚBLICAS, SEM LICITANTES. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO

27, § 5º, DA LEI N.9.514/97. OCORRÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL COM O CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE LIVRE DISPOSIÇÃO, POR QUALQUER VALOR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8044111-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.